Tribunal: TJDFT
Processo: 0739529-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. PRIVACAO DE LUCROS DE EMPRESA COMUM. FIXAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ A PARTILHA. PEDIDO DE ALUGUEL COMPENSATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de majoração dos alimentos compensatórios e fixação de aluguel provisório pelo uso exclusivo de imóvel comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração dos alimentos compensatórios provisórios diante da exclusão do agravante da gestão e dos lucros da empresa comum; e (ii) estabelecer se é possível fixar aluguel provisório pelo uso exclusivo do imóvel comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade–possibilidade (arts. 1.694 e 1.695 do CC). Restou demonstrada a necessidade do agravante, atualmente desempregado e privado dos frutos do patrimônio comum, bem como a capacidade econômica da agravada.
4. A união estável iniciou antes da formalização do contrato de concessão do serviço público, o que atrai a comunicabilidade dos bens e frutos adquiridos onerosamente na constância da união (arts. 1.658 e 1.660 do CC). A titularidade formal exclusiva não afasta o direito à meação quando comprovado esforço comum.
5. A fixação de aluguel compensatório por uso exclusivo do imóvel comum demanda prova técnica e avaliação imobiliária, incompatíveis com a cognição limitada do agravo, devendo ser apreciada na ação de partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a fixação de alimentos compensatórios provisórios em favor do ex-cônjuge privado dos frutos do patrimônio comum, até a partilha ou recomposição patrimonial. 2. A definição do valor de aluguel compensatório pelo uso exclusivo de bem comum exige dilação probatória, sendo inviável em sede de agravo de instrumento”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 1.658, 1.660, 1.694, 1.695; CPC, artigos 373, II e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970959, ApCiv 0715879-59.2022.8.07.0003, Rel(a). Des(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 12/02/2025, p. 28/02/2025.